Tribunal: TJMMG
Processo: 0000016-35.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000016-35.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001983-83.2018.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ATUAÇÃO DO INVESTIGADO AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Desembargador Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que determinou o arquivamento dos autos do IPM de Portaria n. 107.452/2018-BPCHOQ. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 25/04/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar em desfavor do Sd PM Thomaz Luan de Souza Barbosa, em razão dos fatos constantes na Portaria n. 107.452/2018 - BPCHQ, verbis: CONSIDERANDO QUE: I - chegou ao conhecimento desta Autoridade Militar, através da documentação anexa, que no dia 24 de abril de 2018, por volta das 11h20min, o nº 162581-3, Sd PM Thomaz Luan de Souza Barbosa, se encontrava de folga a paisana deslocando para a Cidade de Betim em ônibus da linha 3212, quando ouviu alguns passageiros gritarem para que o motorista entregasse todo o dinheiro, momento que um passageiro ao lado do militar afirmou que o motorista do ônibus estava sendo roubado; II - o militar visualizou um indivíduo ao lado do motorista e se levantou e se identificou como policial dizendo: “policia, policia, policia” e viu o agente descendo do ônibus e correndo em direção a janela onde se encontrava o conduzido; III - em seguida, o militar temendo pela sua vida efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo de dentro do ônibus em direção ao indivíduo e se identificou como policial para motorista e saiuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 correndo atrás do ofendido no intuito de abordá-lo. No encalço do agente, o militar se identificou mais uma vez como policial e quando viu o indivíduo levar a mão à cintura, efetuou um terceiro disparo, momento em que o ofendido foi rendido. Foram recolhidos os objetos do roubo e o ofendido foi imobilizado; IV - o militar foi conduzido a este Quartel, pelo nº 134110-6, CAP PM Leonardo Guimarães de Oliveira Maillo, que disse ter dado voz de prisão em flagrante de delito a ele pelo cometimento de crime previsto no Art. 209 (lesão corporal leve) do CPM; [...] A encarregada concluiu o IPM, entendendo haver indícios de cometimento de crime militar pelo investigado, mas estar sua conduta amparada pelas causas excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, previstas no art. 42, incisos II e III, do Código Penal Militar (fl. 76). O Comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) homologou a solução apresentada pela encarregada do IPM, deixando, assim, de indiciar o militar investigado (fl. 82). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, fazendo-o nos seguintes termos (fl. 87): Verifica-se que o presente IPM relata a suposta prática do crime de lesão corporal já apurado nos autos de prisão em flagrante em anexo - 919-38.2018, os quais foram processados perante o juízo desta 1º AJME, contando, inclusive, com decisão de arquivamento, conforme se verifica à fl. 52 dos autos. Destarte, a fim de preservar o princípio do non bis in idem, o MP manifesta-se pelo arquivamento dos presentes autos. Por conseguinte, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou o arquivamento dos autos em respeito ao princípio do non bis in idem, bem como a liberação das armas da Corporação porventura apreendidas (fl. 88). O Corregedor deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais promoveu, então, a presente representação em face do entendimento de que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Ressaltou que é inaplicável o instituto da absolvição sumária nesta Justiça especializada e, ainda, que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Nesses termos, requereu seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão de arquivamento e, por consequência, sejam os autos remetidos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, a designação de outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 90/97). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu [...] É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar em referência deve ser mantida, conforme passo a demonstrar. Extrai-se dos autos que, no dia 24/04/2018, o investigado, Sd PM Thomaz Luan de Sousa Barbosa, de folga e à paisana, estava dentro de um ônibus da linha 3212, sentado nas últimas poltronas do coletivo. No decorrer do trajeto, quando estavam na BR 381, o militar ouviu alguns passageiros gritando ao motorista para que entregasse todo o dinheiro a um indivíduo, pois ele estava armado. Ao visualizar o indivíduo ao lado do motorista, o investigado se identificou como policial, momento em que aquele indivíduo desceu correndo do ônibus em direção à janela onde se encontrava o militar. Naquele instante, o investigado ainda não tinha conhecimento de qual arma o indivíduo portava e, por temer que ele viesse a atentar contra a sua vida, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em sua direção. O investigado saiu do ônibus no encalço do indivíduo e, ao proferir novamente ordem de parada, o indivíduo levou a mão à cintura, tendo, então, o militar efetuado o terceiro disparo. Após este terceiro disparo, o indivíduo se rendeu, sendo imobilizado pelo militar, que recuperou os produtos roubados e apreendeu a faca que o indivíduo portava. O boletim de ocorrência de fls. 18/29 confirma a apreensão da supramencionada arma branca. O ofendido, Francis dos Santos Aquino, declarou que: Deu ordem de parada para o coletivo e em seguida adentrou o coletivo e anunciou o assalto com os seguintes dizeres “só o dinheiro do patrão, só quero o dinheiro, eu estou armado”; Perguntado respondeu que pegou a faca em sua casa com a intenção de cometer o roubo; QUE ameaçou o motorista e exigiu que ele lhe entregasse o dinheiro; QUE adentrou o coletivo com a intenção única e exclusiva de cometer o roubo; QUE o militar deu ordem para que ele parasse, entretanto ele desobedeceu; QUE no momento que o militar o interceptou já fora do ônibus e deu ordem de parara, ele retirou a faca da cintura; QUE portava uma arma branca no momento dos fatos, e que a utilizava para cometer o roubo; QUE já fora do coletivo percebeu que foi atingido e que estava com muita dor na mão esquerda [...], fl. 09. No mesmo sentido foi o testemunho do motorista do coletivo, Vanderson Luiz de Souza:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] disse QUE o rapaz entrou e anunciou o assalto empunhando uma faca de açougueiro com cabo de metal que retirou da cintura já no interior do coletivo; disse QUE o rapaz colocou a faca na direção do peito do depoente e pegou o dinheiro que estava na gaveta, cerca de R$8,00 (oito reais) , e ainda solicitou mais dinheiro do depoente, momento em que entregou todo o dinheiro que estava no seu bolso, cerca de R$15,00 (quinze reais); disse QUE nesse momento alguns passageiros gritaram para que o depoente entregasse todo o dinheiro que tinha , tendo em vista que o rapaz estava armado, foi quando o assaltante recuou e o policial conduzido que estava no ônibus se identificou como policial dizendo: “polícia, polícia, polícia”; disse QUE nesse momento o assaltante saiu correndo do ônibus em direção a traseira do mesmo; que o policial (conduzido) ao visualizar o assaltante se aproximando de sua janela , temendo pela própria vida efetuou 2 (dois) disparos de arma de fogo quais transpassaram o vidro, em direção ao delinquente; disse QUE viu o policial (conduzido) sair correndo do ônibus atrás do assaltante, entretanto não visualizou o momento da prisão, uma vez que, permaneceu dentro do ônibus; disse QUE ao descer do ônibus deparou com o policial (conduzido) trazendo o assaltante já imobilizado; [...] - fl. 10 Registra-se que os mesmos fatos investigados no IPM em referência foram objeto também do Auto de Prisão em Flagrante n. 107.378/2018- BPCHOQ, o qual foi arquivado, com fulcro no art. 42, incisos II e III, do Código Penal Militar, conforme fls. 52/52v. dos autos em apenso. Nesse contexto, resta incontroverso, nos autos, que inexistia, naquele momento, outra escolha ao militar investigado, que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando os disparos efetuados contra o ofendido. A meu ver, o investigado, ao proferir disparos de arma de fogo contra o ofendido, atuou em legítima defesa e no exercício do dever legal que lhe é imposto pela função de agente da segurança pública e utilizou-se, moderadamente, dos meios necessários para repelir a iminente agressão contra a sua integridade física e das demais pessoas que estavam no ônibus, restando, portanto, excluída a ilicitude de sua conduta. Nesses termos, julgo improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Desembargador Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento dos autos do IPM de Portaria n. 107.452/2018- BPCHOQ. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1° de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato